Tribunal: TJMT
Processo: 0001657-46.2004.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001657-46.2004.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GIOVANNI ROBERTO SCHAFER - CPF: 453.006.741-68 (APELANTE), PLATINI DE SOUSA ROCHA - CPF: 009.453.473-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMPRESA VIACAO ARAGUARINA (VÍTIMA), JAILSON CARLOS PRAXEDES (CUSTOS LEGIS), CLEUSMAR ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, VENCIDO O RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO APELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL — ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL — SENTENÇA CONDENATÓRIA —
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
—
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
— DESPROVIMENTO — MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS — CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RETIFICADA EM JUÍZO — RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO POR UMA DAS VÍTIMAS — CONDENAÇÃO MANTIDA —
2. ALMEJADO O REAJUSTE DA PENA-BASE — PARCIAL POSSIBILIDADE
— INADEQUADA CONSIDERAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS EM DUAS FASES DA DOSIMETRIA PENAL —
BIS IN IDEM
CORRIGIDO — IDÔNEA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO — FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA E SUFICIENTE À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE —
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. É inviável o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência probatória quanto à prática do crime de roubo majorado se as provas colhidas ao longo de ambas as fases da persecução penal comprovam o envolvimento do réu na prática delitiva, não havendo falar em incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

2. Inexiste ilegalidade a ser sanada quando da depreciação da circunstância judicial referente às consequências do delito, se restaram comprovados nos autos os efeitos psicológicos causados às vítimas em decorrência da prática criminosa. Por outro lado, deve ser retificado o valor negativo conferido à culpabilidade do agente, em razão do concurso de pessoas, se a mesma circunstância foi também empregada para justificar a incidência da causa de aumento prevista pelo art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

3.
Diante da inexistência de critério aritmético fixo para a exasperação da pena-base, devem ser observados, em todos os casos, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi feito em sentença, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena
.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Giovanni Roberto Schafer
foi
condenado
à pena de
7 anos
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
50 dias-multa
, por praticar o crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma e Concurso de Pessoas
(art. 157, §2°, inc. I e II, do CP, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018) (ID 120851069).

Inconformado, requer a
absolvição
, sob o fundamento de que os autos
não
contam com
provas suficientes
do seu envolvimento na conduta ilícita. De modo subsidiário, pretende ver a
pena-base
fixada no
mínimo legal
ou ao menos reduzido para
1/6 o critério de exasperação
da reprimenda na primeira etapa do cálculo dosimétrico (ID 120851102).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 120851107).

Nesta instância, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 130436195).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Giovanni Roberto Schafer
,
Cleusmar Alves da Silva
, vulgo
Neno
, e
Jailson Carlos Praxedes
foram denunciados nas sanções do crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma e Concurso de Pessoas
(art. 157, §2°, inc. I e II, do CP, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018).

O processo foi desmembrado em relação a
Cleusmar Alves da Silva
e
Jailson Carlos Praxedes.
Nos autos remanescentes,

que deram origem a este apelo
, a pretensão acusatória foi julgada procedente e
Giovanni Roberto Schafer
,
apenado com
7 anos de reclusão em regime fechado e 50 dias-multa (ID 120851069).

A sentença condenatória deve ser
reformada
.

Infere-se da denúncia que na noite de 12.8.2022, os corréus
Cleusmar
,
Jailson
e um sujeito identificado apenas como
Antônio
, todos fingindo ser passageiros, ingressaram num ônibus que fazia o trajeto Goiânia-GO/Porto Velho-RO e, com o veículo em movimento, abordaram o motorista e anunciaram o roubo. Nesse momento, valendo-se de grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, exigiram que ele alterasse a rota, seguindo por uma estrada de chão até um local ermo.

Enquanto o comando era obedecido,
Cleusmar
e
Antônio
se voltaram aos passageiros e efetuaram um disparo de arma de fogo no teto do ônibus, para em seguida recolherem dinheiro, joias, relógios e aparelhos celulares de ao menos nove deles.

De acordo com a peça ministerial, o apelante, encapuzado e a bordo do automóvel que logo depois serviria de apoio à fuga do grupo. O carro seguia em frente ao ônibus, mostrando o caminho a ser percorrido.

Quando finalmente chegaram ao destino, o grupo criminoso se apoderou da chave e danificou correias, mangueiras e o radiador do ônibus para que impedir que o veículo funcionasse novamente. Em seguida, o quarteto fugiu a bordo do carro de passeio pilotado pelo apelante.

A par desse breve relato, muito embora a materialidade do crime esteja plenamente comprovada,
os autos não contam com elementos seguros e judicializados do envolvimento do apelante na trama criminosa
.

Na fase investigatória, o motorista do ônibus,
Lázaro Marques Bento
, e seu auxiliar
Célio Divino Rodrigues
descreveram com detalhes a empreitada criminosa, mas disseram
não
ter condições de “
reconhecer os assaltantes armados
”, pois

“
era período noturno, e não assimilaram a sua fisionomia
” (ID 120847298).

Ainda na sede da autoridade policial foram ouvidas as vítimas
Roberto Emílio Lopes, Isaías Martins Ferreira, Fátima Nascimento Macedo, Marcelino

Antônio, Valdicléia Miranda Sarat, Gustavo Moreira Scholer, Ivani Ferreira Lins
e
Claudemir Constantino de Freitas
(ID 120847298).

Enquanto
Isaías Martins Ferreira
efetuou o
reconhecimento fotográfico
do corréu
Cleusmar
,
Marcelo Antônio
reconheceu, também
por fotografia
,
Cleusmar
,
Jailson
e o apelante
Giovanni
como três dos quatro envolvidos. Já as outras sete vítimas
não souberam identificar os responsáveis pelo delito
(ID 120847298).

Quando interrogados na etapa extrajudicial, os corréus
Cleusmar
e
Jailson
negaram a autoria do crime. O apelante, por sua vez, em um primeiro momento admitiu e detalhou a conduta delituosa, mas se retratou da confissão ao ser ouvido pela segunda vez.

Em Juízo, foram colhidos os depoimentos do auxiliar de motorista
Célio Divino
(ID 120851057) e de três passageiros,
Roberto Emílio
(ID 120851057),
Valdicléia
(ID 120851059) e
Marcelo Antônio
(ID 120851058). O apelante foi
interrogado e se reservou ao direito de permanecer em silêncio
(ID 120851060).

Nesta fase, o auxiliar de motorista
Célio Divino
se limitou a asseverar que à época dos fatos trabalhava como motorista na Viação Araguarina, relatando que durante uma viagem,
foi para a parte de trás do ônibus verificar o suposto mau cheiro proveniente do banheiro e ao retornar, o ”
motorista estava rendido pelos assaltantes
”. Disse não se recordar quantos criminosos acreditava “
serem dois ou três
”

(ID 120851057).

Por sua vez,
Roberto Emílio
, após descrever a ação criminosa, confidenciou ao magistrado
não dispor de condições para identificar os autores da subtração
. Nas suas palavras: “
Na delegacia, mostraram algumas imagens, mas o problema é que era muito escuro, doutor. As luzes estavam apagadas, então era muito difícil ter certeza visual. Era um pouco difícil por causa da escuridão. Eu me recordo apenas de um encapuzado, de 1,65 ou 1,67, um pouco mais moreno, não era negro, mas um pouco mais moreno. Como estava escuro, não deu para visualizar a cor e o modelo do carro que dava apoio à fuga dos criminosos
” (ID 120851057).

Por sua vez, vítima
Valdicléia
pontuou não recordar foi mostrada alguma fotografia para ela na Delegacia de Polícia Civil, nem mesmo se havia reconhecido os autores da trama criminosa. Apontou que, de fato, havia “
um carro dando um suporte para quem estava dentro do ônibus
”, mas não lembrava as suas características, salvo a cor escura.

Por fim, assinalou que ao tempo do episódio, até se “
lembrava das características físicas dos assaltantes, mas hoje não lembro mais
” (120851059).

Na sequência, quando perguntado a
Marcelo Antônio
se ele se lembrava do nome
Cleusmar
, respondeu: “
Parece que eu me recordo do delegado falar esse nome
”. Quanto a
Jailson
, disse “
se for o magrinho, eu me recordo. Era o mais doido deles
”. Indagado se lembrava do nome
Giovanni
, cravou: “
Doutor, parece que eu lembro do delegado falar esse nome na época. Parece que eu tenho uma lembrança. Esse Giovanni, me parece, se eu não estou enganado, é meio moreno
” (ID 120851058).

Como se vê, enquanto
Célio Divino
,
Roberto Emílio
e
Valdicléia
assinalaram a
impossibilidade
de identificar os autores do crime. Nenhum deles, seja na fase inquisitorial ou em Juízo, apontou
o
apelante como um dos responsáveis pela investida criminosa.

As vítimas enfatizaram que o condutor do automóvel utilizado para dar fuga aos comparsas permaneceu poucos instantes em contato com os passageiros e, afora a escuridão, ainda usava um capuz sobre a face, tudo a dificultar a percepção da sua fisionomia ou de algum sinal característico.

Por outro lado,
Marcelo Antônio
realizou o reconhecimento fotográfico do apelante e dos corréus na sede da autoridade policial e, em Juízo, afirmou ter “ouvido” os nomes deles ao tempo das investigações. Todavia, essa lembrança imprecisa e vaga
não
é suficiente o bastante para imputar a responsabilidade do ilícito ao apelante.

A sentença condenatória exige
um juízo
absoluto
de certeza, isto é, absoluta segurança quanto à
autoria delitiva e um vasto conjunto probatório incriminador. Não bastam meras ilações, vagas lembranças, indícios de autoria ou uma
única
e isolada prova sem respaldo algum nos demais elementos probatórios judicializados.

Conquanto haja possibilidade
de que o apelante tenha incorrido no crime patrimonial em comento, é certo que
as falas de
Marcelo Antônio
, por constituírem o
único
elemento incriminador judicializado
e nem mesmo se revestirem da imprescindível certeza da imputação, é incapaz de, por si só, lastrear a condenação.

Nesse quadro, diante da fragilidade do acervo fático-probatório, refletindo mera
probabilidade
de envolvimento do apelante no episódio criminoso, é mais recomendável, em nome do brocardo
in dubio pro reo
,
declarar a absolvição
,
nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Em sintonia com esse entendimento, colaciono julgado desta Corte de Justiça:

“
Havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório
. (RAC 0000338-97.2018, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJe 27.4.2021). Destaquei.

Enfim, por não haver provas robustas a proporcionarem a certeza da autoria criminosa, deve ser
acolhido
o recurso para reformar o édito condenatório, declarando-se a absolvição do apelante com fundamento n
o art. 386, inc. VII, do CPP.

Por todo o exposto e em
dissonância

do parecer, dou
provimento
ao recurso para
absolver
o apelante da imputação.

Comunique-se, com
urgência
, o Juízo de origem, a quem caberá
expedir Alvará de Soltura
em prol do apelante e colocá-lo em liberdade,
salvo se estiver preso por outro motivo
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO 0001657-46.2004.8.11.0004

APELANTE:

GIOVANNI ROBERTO SCHAFER

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Resumidamente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GIOVANNI ROBERTO SCHAFER
contra a r. sentença penal condenatória proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n. 0001657-46.2004.8.11.0004, que o
condenou
à pena de
07 (sete) anos de reclusão,
no regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, pelo cometimento do delito tipificado pelo
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal
.

Ao longo das razões recursais, o réu vindica sua
absolvição
, ao argumento de que não se teria demonstrado de maneira cabal a
autoria delitiva
, pelo que pleiteia a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, o réu vindica a
readequação da dosimetria da pena
,
tanto pela
neutralização
das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade do agente
e às
consequências do delito
, quanto pelo emprego da
fração de 1/6 (um sexto)
para o cômputo de cada circunstância judicial negativa.

Com a devida vênia ao d. Relator, que deu
provimento
ao recurso para absolver o recorrente,
entendo que não assista razão à i. Defesa
, pois, a meu ver, inexiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

De proêmio, registro não poder ser ignorada a
confissão extrajudicial

feita pelo apelante, oportunidade em que
GIOVANNI
relatou,
em detalhes
, a consecução da empreitada criminosa (ID 120847298 - Págs. 16-17).

Veja-se o teor de seu depoimento,
in verbis
:

[...] respondeu que
são verdadeiras as acusações quanto à prática do crime de roubo e formação de quadrilha
; que, reside nesta cidade de Barra do Garças aproximadamente há trinta anos; que, há cerca de três meses, aproximadamente, ficou conhecendo Leonardo Alves Soares, também conhecido como “Léo”, Cleosmar Alves da Silva, também conhecido como “Neno”, e ainda Antônio de Tal, tio da esposa do interrogado; Que,
a partir do momento que conheceu as pessoas supracitadas, começaram a praticar alguns crimes na cidade de Barra do Garças e cidades circunvizinhas
; Que,
o primeiro crime praticado foi o crime de roubo, ocorrido na BR-158, logo após o Posto da Polícia Rodoviária Federal
[...]; Que, inquirido quanto à prática de crime de
roubo em um ônibus da Empresa Viação Araguarina
, acontecido na BR-070, aproximadamente no km 33, no sentido da cidade de General Carneiro/MT,
o interrogando confirma que, juntamente com Antônio, “Léo” e “Neno”, praticaram o crime
;
Que utilizaram o mesmo veículo e também as mesmas armas
; Que
as três pessoas também pegaram o ônibus, na estação rodoviária de Barra do Garças, enquanto o interrogando já aguardava em seu veículo na estrada de uma fazenda, nas proximidades do km ‘trinta e poucos’
; que o interrogando
alega que não chegou a adentrar dentro do ônibus, enquanto que os outros três subtraíram aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), uma caixa de cigarros, além de alguns aparelhos celulares, não recordando o valor exato; que o montante subtraído foi dividido em partes iguais, enquanto os aparelhos celulares ‘foi dado fim’; que não sabe informar se as vítimas foram ameaçadas ou lesionadas
[...].

(Termo de qualificação de ID (ID 120847298 - Págs. 16-17). — Destaquei.

Nesse contexto, apesar de ter escolhido ficar em
silêncio
perante o d. juízo
a quo
, quando de seu interrogatório
em juízo
, é
indisputável
que o réu
confessou
a prática delitiva perante a autoridade policial, inclusive com
detalhes
e
admissões
quanto a outros
quatro delitos
, o que não deve ser minimizado, especialmente quando não há registro nos autos de qualquer constrangimento ilegal capaz de eivar seu relato de nulidade.

Trata-se de admissão, ademais,
corroborada
pela
confissão
do codenunciado
Cleusmar Alves da Silva
, vulgo “Neno”, que, também na etapa inquisitiva, além
de admitir a prática de outros delitos
em conjunto com o apelante, consignou, acerca dos fatos constantes na denúncia, que, na data, ele,
Antônio
e
Leonardo
embarcaram no ônibus da Empresa Viação Araguarina, enquanto
GIOVANNI
dava apoio às margens da estrada, de seu veículo
. Aproximadamente no km 33,
Leonardo
anunciou o assalto, empunhando um revólver, estando todos os três armados, logrando êxito em obter dos passageiros e do motorista cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), além de outros bens. Posteriormente,
GIOVANNI
possibilitou a fuga dos quatro, e o grupo rumou na direção do Bairro Santo Antônio, onde foi feita a divisão dos produtos do roubo
(ID 120847298 - Págs. 20-21).

Ademais, o relato apresentado por
GIOVANNI
, corroborado pela confissão de
Cleusmar
, encontra apoio nos
depoimentos das vítimas
, ouvidas tanto na fase investigativa quanto em juízo.

Em especial, destaca-se que a vítima
Marcelino Antônio
, ao ser ouvida
em juízo
, após narrar o episódio, embora sem descrever com precisão o apelante,
confirmou
o reconhecimento fotográfico feito na fase investigativa, aduzindo
recordar-se de seu nome
, não podendo ser ignorado que, na data da oitiva,
Marcelino
já contava com
63 (sessenta e três) anos de idade,
e já haviam decorrido
21 (vinte e um) anos do episódio delitivo
, razões pelas quais, a meu ver, deva ser relevada eventual imprecisão contida em sua fala.

A presença do increpado, fornecendo apoio aos comparsas que estavam no interior do ônibus, foi também
confirmada
pelo relato das testemunhas
Gustavo Moreira Scholer
e
Roberto Emílio Lopes
, que foram uníssonos ao relatar
que os três criminosos no interior do ônibus contavam com o apoio de um carro, que acompanhava o veículo
.

Dessa forma, a
confissão extrajudicial
do acusado, que se limitou a ficar
em silêncio
em juízo, deixando de apresentar narrativa capaz de
desconstituir
os fatos narrados ou de
retificar
a confissão anteriormente feita, somada à
narrativa uníssona e coerente das vítimas
do episódio delitivo, bem como à
confissão
nos mesmos termos feita pelo codenunciado
Cleusmar Alves da Silva
, compõem, a meu ver, substrato probatório seguro para a condenação.

Ao analisar o édito condenatório, verifico que o d. juízo
a quo
, após cotejar os elementos probatórios e concluir pela culpabilidade do réu, inclusive reconheceu, ao dosar a pena, a incidência da
circunstância atenuante referente à confissão

in casu
(ID 120851069 - Pág. 7).

Ao consultar o PJe, observei também que, nos autos n. 0014357-34.2016.8.11.0004, o réu foi
condenado
por um dos outros delitos relatados por ele em sua confissão extrajudicial [a mesma dos presentes autos], tendo sido essa condenação, em decisão
unânime
, inclusive mantida por esta c. Terceira Câmara Criminal.

Ademais, deve-se pontuar que a ação originária, em que se denunciaram
Cleusmar Alves da Silva,

Jailson Carlos Praxedes
e
GIOVANNI
, foi desmembrada em relação a este último em razão de sua
fuga do presídio local e do distrito da culpa
, tendo o d. juízo
a quo
determinado a suspensão do curso do prazo prescricional, a seu respeito, e o prosseguimento da ação penal em relação aos demais denunciados (ID 120851065 - Pág. 8).

Por derradeiro, em desfavor dos codenunciados
Cleusmar Alves da Silva
e
Jailson Carlos Praxedes
, foi prolatada sentença de
procedência da denúncia
[Código Apolo n. 33073] (ID 120851065 - Pág. 27).

Entendo, nesses termos, que deva ser
mantida a condenação do increpado
, com a
rejeição do pleito absolutório
, dada a comprovação suficiente de autoria e materialidade delitivas nos autos.

Por outro lado
, quanto ao pedido subsidiário, entendo que ele
comporte parcial provimento
, devendo ser afastada, tão somente, a valoração negativa conferida à
culpabilidade
do agente, na fixação da pena-base.

Isso porque o d. juízo
a quo
considerou o
concurso de pessoas
tanto como fundamento para a
negativação
do referido vetor, quanto para a incidência da
causa de aumento
prevista pelo art. 157, § 2º, II, em inadmissível
bis in idem
. Deve ser, portanto, considerado
neutro
o vetor referente à
culpabilidade
do agente
.

Por outro lado, comporta
manutenção
o desabono conferido às
consequências
do delito
, uma vez que, a despeito da apresentação de laudo psicológico lavrado por profissional, a oitiva das vítimas revelou de maneira indene de dúvidas a
repercussão emocional e psíquica do episódio delitivo sofrida por elas
, tendo
Marcelino
, por exemplo, consignado ter ficado por anos sem conseguir andar de ônibus, por receio de que o episódio se repetisse.

Por fim, o pleito pelo emprego da
fração de 1/6 (um sexto),
para cômputo de cada circunstância judicial reputada negativa,
desmerece melhor sorte
.

Isso porque, como se sabe,
inexiste critério matemático para o cálculo da pena-base
, consoante entendimento pacificado no âmbito desta eg. Corte estadual,
in verbis
:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015. DJE n. 9998, de 11/04/2017). – Destaquei.

Apesar da inexistência de critério fixo, no entanto, é certo que devem ser respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, após analisar detidamente o édito condenatório, concluo que
ocorreu
in casu
.

Ao perscrutar detidamente a sentença, verifico que o d. juízo
a quo
aplicou,
de maneira fundamentada
, a fração de
1/8 (um oitavo)
,
calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas pelo tipo penal
, após considerar as circunstâncias do caso, em harmonia com o entendimento dos Tribunais Superiores (
vide
HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

E, como se sabe,
inexiste direito subjetivo do réu ou prerrogativa do órgão acusatório ao emprego de uma ou outra fração
, devendo ser sempre observadas as circunstâncias fáticas postas
sub judice
, sob pena de ofensa ao poder decisório conferido ao julgador, balizado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sempre de maneira fundamentada.

Diante dessas circunstâncias, tenho que o critério empregado pelo d. juízo
a quo
afigura-se
razoável e proporcional
aos contornos fáticos do caso, sendo suficiente à repreensão da acentuada reprovabilidade revelada pela conduta do apelante.

Mantido, portanto, o desvalor conferido às
circunstâncias
e às
consequências
do delito, bem como inalterado o parâmetro de
1/8 (um oitavo)
, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas pelo tipo penal, reajusto a pena-base do apelante para o patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
.

Na segunda fase, mantenho a incidência da atenuante da confissão, nos parâmetros empregados pelo d. juízo
a quo
, a resultar na pena intermediária de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
.

Na fase derradeira, reconheço a causa de aumento relativa ao
concurso de pessoas
, a ensejar um incremento na ordem 1/3 (um terço), razão pela qual fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado,
e
reajustada
a
pena de multa
para o patamar de
15 (quinze) dias-multa
, em atenção à
proporcionalidade
que deve ser mantida em relação à sanção corpórea.

CONCLUSÃO
:

Com tais considerações, respeitosamente divirjo do eminente Relator para
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo réu
GIOVANNI ROBERTO SCHAFER
,
tão somente com vistas ao
reajuste
de sua pena para o patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado,
bem como ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente fixados no
quantum
mínimo legal, ratificada a sentença condenatória em todos os seus demais termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023